Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXPEDIÇÃO. NOVO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/69, é condição de procedibilidade. Uma vez não localizado o bem e não providenciado o recolhimento das custas para a expedição do mandado de busca e apreensão ou não requerida a conversão da demanda em ação executiva (artigo 4o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014), é imperiosa a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual válido e regular do processo (inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil), sendo desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.